Tribunal: TJES
Processo: 5003406-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003406-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS FERREIRA CAIXETA

AGRAVADO: FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–

NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE BOVINOS

–
TUTELA PROVISÓRIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.
Na espécie, o agravante nega a existência de contrato firmado, sustentando que o e-mail enviado constitui mera proposta, sujeita a conferência e confirmação, enquanto a sociedade empresária agravada alega, por outro lado, que o acordo teria sido cumprido por três meses consecutivos, indicando possível início de execução contratual.

3.
Diante da patente controvérsia sobre o aperfeiçoamento do contrato e da ausência de instrumento formal, revela-se a necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos, especialmente se tratando de contratação verbal envolvendo vultosa quantia.

4.
A agravada, empresa de grande porte, não logrou demonstrar a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida liminar.

5.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e julgar PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ELIAS FERREIRA CAIXETA

contra a r. decisão com cópia nos ids. 12532366 e 12532507, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A,
deferiu a tutela de urgência, para determinar que o requerido retome a entrega de bovinos e satisfaça a obrigação firmada entre as partes, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da sua intimação, nos seguintes termos: a entrega de 2.585 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco) bovinos, saudáveis, entre 13 e 24 meses, rastreados, liberados e com Cota Hilton, na forma aprazada, sob pena de fixação de multa diária.

Em suas razões recursais (id. 12532357), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado, sobretudo porque: i) por se tratar de suposto contrato verbal, a prudência exige maior rigor probatório; ii) nunca houve aceite da proposta pelo agravante e as tratativas não foram concluídas, de modo que o contrato não se aperfeiçoou; iii) a remessa de gado do dia 05/08/2024 se deu enquanto as partes negociavam; iv) tal conduta não importa aceite; v) a agravada omitiu que, no dia 08/08/2024, enviou contrato e proposta ao agravante após a entrega do gado, entendendo que o contrato ainda não havia sido formado; vi) no dia 15/08/2024, o agravante registrou seu desejo de suspender as negociações; vii) o agravante é produtor de porte médio, de modo que a execução da medida levaria à paralisação de suas atividades, sendo impossível de ser cumprida, uma vez que não há rebanho disponível na quantidade exigida; viii) não há perigo de dano em favor da agravada, ausente qualquer risco de paralisação do seu negócio.

Diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em id. 12560963, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 13006134, pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S.A,
ora agravada, apresentou agravo interno contra a decisão liminar, ao que foram apresentadas contrarrazões no id. 13600256.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente processo comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003406-71.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ELIAS FERREIRA CAIXETA

contra a r. decisão com cópia nos ids. 12532366 e 12532507, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A,
deferiu a tutela de urgência, para determinar que o requerido retome a entrega de bovinos e satisfaça a obrigação firmada entre as partes, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da sua intimação, nos seguintes termos: a entrega de 2.585 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco) bovinos, saudáveis, entre 13 e 24 meses, rastreados, liberados e com Cota Hilton, na forma aprazada, sob pena de fixação de multa diária.

Em suas razões recursais (id. 12532357), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado, sobretudo porque: i) por se tratar de suposto contrato verbal, a prudência exige maior rigor probatório; ii) nunca houve aceite da proposta pelo agravante e as tratativas não foram concluídas, de modo que o contrato não se aperfeiçoou; iii) a remessa de gado do dia 05/08/2024 se deu enquanto as partes negociavam; iv) tal conduta não importa aceite; v) a agravada omitiu que, no dia 08/08/2024, enviou contrato e proposta ao agravante após a entrega do gado, entendendo que o contrato ainda não havia sido formado; vi) no dia 15/08/2024, o agravante registrou seu desejo de suspender as negociações; vii) o agravante é produtor de porte médio, de modo que a execução da medida levaria à paralisação de suas atividades, sendo impossível de ser cumprida, uma vez que não há rebanho disponível na quantidade exigida; viii) não há perigo de dano em favor da agravada, ausente qualquer risco de paralisação do seu negócio.

Diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em id. 12560963, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 13006134, pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S.A,
ora agravada, apresentou agravo interno contra a decisão liminar, ao que foram apresentadas contrarrazões no id. 13600256.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS VINÍCIUS PINTO:-

Excelentíssimo presidente, em nome de vossa excelência e do excelentíssimo Desembargador Júlio César, cumprimento todos os Desembargadores que compõem essa egrégia Primeira Câmara, ilustre presentante do Ministério Público doutora Fabiana, advogados, serventuários, partes eventualmente presentes aqui.

Excelência, de saída, gostaria de quebrar o protocolo e aderir também às manifestações de parabéns ao Desembargador Júlio pela condução dos trabalhos frente à escola AM, e sempre o faço, quando estou na presença do Desembargador Júlio, e não o faço de forma a bajulá-lo, muito pelo contrário, até porque sou professor e tenho visto uma escola plural, universal, não filiada a correntes, voltada ao pensamento e vossa excelência brilha e deixa brilhar.

Parabéns pela condição dos trabalhos.

Excelências, advogo os interesses de Elias Caixeta.

Elias Caixeta é o agravante neste caso e pretendo a reforma de uma decisão proferida pelo excelentíssimo Juiz da Segunda Vara Cível de Colatina, que com base em um contrato verbal, concedeu contra o meu cliente, liminarmente, isso é, sem a oitiva do meu cliente, sem o exercício do contraditório a determinação de entrega de 2.585 cabeças de gado, o equivalente a quase R$12.000.000,00 (doze milhões de reais).

Um contrato verbal, uma concessão liminar,
inaudita altera parte
s
, portanto, e, ainda por cima, culminando uma multa de R$ 20.000,00 mil (vinte mil reais), uma multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Praticamente foi concedida a esse contrato verbal uma força de título executivo, seja judicial ou extrajudicial.

Prudência e cautela exigiu que o pedido, o ousado pedido formulado na origem, fosse indeferido.

Prudência e cautela não faltaram ao Desembargador Júlio, que, nos autos do agravo de instrumento, suspendeu os efeitos dessa decisão. Suspendeu os efeitos de uma decisão pautada em um contrato verbal que determinava que meu cliente entregasse R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) em bois para a parte contrária, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao fundamento principal de que era necessário, e me parece muito claro que essa premissa é verdadeira, era necessária dilação probatória. Mas é necessária uma contextualização fática.

Estão litigando a Frisa, e a Frisa, boa parte aqui conhece, é uma empresa que tem uma receita líquida no ano de 2023 do porte de R$ 2.238.981.000,00 (dois bilhões e duzentos e trinta e oito milhões e novecentos e oitenta e um mil reais), e é proprietária de um dos maiores rebanhos de gado de confinamento do Brasil, com mais de 100 mil cabeças de gado.

Foi essa empresa, a Frisa, que está afirmando as vossas excelências que celebrou um contrato verbal com um proprietário de médio porte da ordem de mais de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), de mais de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais).

E já aqui, excelências, já rechaço um primeiro fundamento da Frisa, que afirma que vai quebrar, que vai sofrer prejuízos incalculáveis se não tiver essas 2.585 cabeças de gados. Se considerado o volume, o porte do rebanho que ela tem de mais de 100 mil cabeças de gado, isso equivale a cerca de 2,5% do rebanho dela, o que não vai causar dano algum.

E, importante, já fixar também de premissa, a Frisa não pagou, não pagou por esse gado que ela está reivindicando. Isso é bastante importante, Desembargador Ewerton. Ela não pagou por isso. Então esses prejuízos que são discutidos aqui são discutidos quase como de uma teoria de perda de uma chance, de ter comprado o gado por um outro valor.

Pois bem, já entrando no contexto propriamente dos autos, Desembargador Alexandre, em 2021, o senhor Elias vendeu à Frisa 774 cabeças de boi.

Em 2023, 450.

Ou seja, as partes têm um histórico de venda de gado entre si, no montante muito menor do que esse. Mas já existia um contexto entre elas.

No dia 29 de julho de 2024, 29 de julho do ano passado, a Frisa aborda meu cliente para a aquisição de gado. E meu cliente fala o seguinte: Podemos falar na quinta de manhã, já vou te passar a previsão atual de saída. Previsão de abates hoje, 29 de julho de 2024, sem contar as novilhas.

A partir dessa previsão, a Frisa está interpretando isso tal como se fosse uma vinculação.

A previsão de abate é extraída do software, do próprio senhor Elias, de controle do gado. E está condicionada, obviamente, a disponibilidade do gado, as intempéries, a fiscalização.

E, no dia 1º de agosto, a Frisa envia um e-mail com um anexo, que é uma minuta de contrato. Minuta essa que estabelece as condições pela ótica da Frisa, negociando 4.250 cabeças de gado, que praticamente coincide com essa previsão que o senhor Elias passou. Mas essa previsão era específica em meses.

Em agosto de 2024, 872 cabeças.

Em setembro, 96.

Em outubro, 292, até somar essas 2.553.

O contrato é enviado pela Frisa com as suas condicionantes unilaterais era de 4.250 cabeças de gado. E pedia, confirme, confirme e confira.

Aqui é que está o ponto controvertido, o principal ponto controvertido.

Por quê?

Meu cliente nunca confirmou esse contrato. Nunca confirmou esse contrato e as partes continuaram em tratativas.

No dia 05 de agosto de 2024, o senhor William Brandão, que é preposto da Frisa, reitera que a empresa Frisa quer um contrato escrito e é redarguido pelo preposto do senhor Elias dizendo, olha, a gente vai fazer esse contrato por aqui, calma lá.

No dia 08, o senhor William, que é empregado da Frisa, manda uma outra minuta de contrato, com uma série de perguntas e respostas. Perguntas em relação à quantidade de gado, perguntas em relação à documentação que precisa ser enviada. Ou seja, a Frisa está dizendo que esse meio do dia 1º de agosto é a que integra a celebração do contrato, que compõe a celebração do contrato entre as partes.

Só que no dia 08, eles mandam uma outra minuta.

Então, no pior dos cenários, numa tese subsidiária, o envio de uma nova minuta constitui nova proposta, pelos termos do artigo 431 do Código Civil. E uma nova proposta que fosse, meu cliente estaria plenamente autorizado a recusá-la. Só que a forma escolhida pelas partes foi o contrato escrito.

No dia 13, o senhor William cobra mais uma vez a confecção do contrato, a assinatura do contrato.

No dia 15 de agosto, o senhor Elias, e isso é importante, Desembargador Júlio, o senhor Elias pede a suspensão das negociações, no dia 15 de agosto.

No dia 19 e no dia 20, novamente o senhor William, da Frisa, cobra essas minutas.

Então, a forma de contratação sempre foi a forma escrita. Essa confirmação nunca veio. E a Frisa afirma que é um contrato verbal justamente para fugir dessa confirmação que nunca veio.

Nesse ínterim, meu cliente envia para a Frisa, cabeças de gado em negociações pontuais.

Provavelmente meu ex-adverso vai subir aqui à tribuna e vai afirmar, olha, eles enviaram 1.665 cabeças de gados, e ele está correto.

Contudo, foram oito remessas de cabeça de gado que não batem com a previsão que estava originalmente, e que eles afirmam que vincula meu cliente, que foi enviada pelo senhor Elias. Ou seja, esses números não batem. O que reforça a afirmativa do meu cliente de que foram remessas negociadas pontualmente. E isso é verdade, porque eles foram negociando em paralelo o envio de outras cabeças de gado. E cada um desses envios tem notas fiscais apartadas, o que denota que são negociações de fato, separadas.

Nesse meio tempo, o valor do gado, e provavelmente esse vai ser também um argumento do meu ex-adverso, ele vai falar, olha, o preço do gado subiu. O que o senhor Elias queria era, na verdade, vender esse gado por um valor maior para outra pessoa.

Na verdade, inverto esse fundamento, porque quem quer vender o gado por um valor maior é a própria Frisa, que é proprietária de mais de 100 mil cabeças de gado. E a Frisa, ciente de que não havia uma pactuação que inexistia, tenta fazer com que esse médio produtor de gado seja obrigado a entregar esse rebanho inteiro e sem contraprestação. Até porque, até agora, reitero, não houve nenhum pagamento por parte da Frisa em relação a esse montante de gado, essas 2.585 cabeças de gado que ela afirma.

Então, excelências, a frisa não tem risco de quebrar, ela vai muito bem.

O que se pede aqui é o conhecimento e provimento do recurso para impedir que uma decisão pautada em um contrato verbal imponha que meu cliente entregue R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) em cabeça de gado, submetido a uma multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A cautela e a prudência impunham tal como fez o Desembargador Júlio ao conceder o efeito suspensivo, que, na origem, esse pedido fosse indeferido.

E é isso que venho pedir a vossa excelência.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO HÉLIO JOÃO PEPE DE MORÃES:-

Boa tarde, excelências.

Gostaria de saudar a todos os Desembargadores aqui presentes, o que faço na sua pessoa, Desembargador Presidente e também na pessoa do douto Relator, Desembargador Júlio César Costa Oliveira. Cumprimento a excelentíssima representante do Ministério Público, os servidores e os advogados, o que faço na pessoa do doutor Marcos Pinto, que me antecedeu e que nos brindou com essa sustentação oral brilhante, que trouxe a efeito aqui da tribuna. Faço parte de uma geração de advogados não tão novos, não tão experientes, que têm um orgulho muito grande de ter entre um de seus expoentes o doutor Marcos Pinto, a quem admiro.

E o doutor Marcos Pinto dificilmente se equivoca, mas os seus representados, os seus clientes, às vezes sim, eventualmente sim.

E queria, longe de mim, iniciar essa sustentação fazendo uma argumentação
ad homine
m
, mas como já era previsível de minha parte que parte da discussão se daria sobre uma eventual assimetria entre as partes envolvidas, preciso dizer, logo de início, Desembargador Pupim, quem é o senhor Elias Caixeta.

Talvez fosse suficiente dizer que ele é o responsável por 50% do transporte de grãos de milhos do Brasil. Ele é dono, sozinho, de uma empresa chamada Valorem, que em 2021, inclusive, saiu na Pipeline da Valor do globo.com como o principal empresário do transporte de grãos do Brasil.

Ele tinha, na época, 400 milhões em ativos de caminhões e faturava, por ano, só nessa atividade, R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

Ele ainda é dono de um conglomerado da VT Agro e das suas filiais, que por si representam, em capital social, e a gente sabe que não é assim que se avalia a empresa, pelo patrimônio líquido, R$ 80.000.000,00 (oitocentos milhões de reais).

As outras filiais da Transgrãos representam mais R$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de reais).

O senhor Elias é sócio majoritário em mais de 20 pessoas jurídicas e movimenta, por ano, mais de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) em receita.

Então aqui, por ter uma pessoa natural e uma pessoa jurídica, e claro, a minha cliente que represento, tenho orgulho de representar, é uma empresa de destaque no segmento frigorífico, mas não tem uma simetria. Esse negócio é feito aqui com a pessoa física do senhor Elias por um motivo muito simples, que talvez seja o conhecimento de vossas excelências. É porque a atividade agropecuária, ela pode ser subsumida ao ITR, que tem uma tributação incrivelmente mais vantajosa do que a constituição de uma pessoa jurídica para a atividade agropecuária.

Então é só por isso que aqui, de um lado figura uma pessoa física e de outro, figura uma pessoa jurídica. E isso significa dizer também que cá entre nós, embora o senhor Elias Caixeta esteja entre os cinco maiores produtores de gado, com a especificação Hilton, que é a maior parte, que é relevante parte dessa demanda aqui, isso é, na verdade, quase que um bico, é uma expressão que ele faz paralela, porque as suas atividades estruturadas em pessoas jurídicas são infinitamente maiores do que essa aqui, embora, repito, ele seja um dos cinco maiores produtores de gado com essa característica.

Embora o doutor Marcos Pinto tenha feito uma contextualização aprazível dos fatos, já dizia a professora Rosa Nery que a questão não é sempre a subsunção jurídica. A questão é entender sobre quais fatos a subsunção jurídica deve ser efetivada. Ou seja, é a compreensão do fio da meada e a questão é um pouquinho diferente.

No dia 23 de julho, o senhor Elias Caixeta e a Frisa iniciaram as conversas.

E faço questão de destacar que todas as provas que irei me referir a whatsApp e e-mail foram validadas pelo Verifact. Não existem prints, não existem manifestações com possibilidade de alteração da verdade nisso que passo a apontar aqui.

Então, no dia 23 de julho, eles iniciaram uma conversa. Em conversas verbais, isso por escrito, em conversas verbais eles chegaram a uma conversa sobre 4.250 bois com padrão específico da cota Hilton, que teria inclusive um pagamento a mais. E nisso, em seguida, o senhor Elias Caixeta, é ele que envia, ele pessoalmente, não tem preposto, ele envia. Ele envia a programação e pede o contrato. Ele pede o contrato no dia 1º de agosto, às 15h33, às 15h50, logo em seguida, no dia 1º de agosto, é enviado a minuta do contrato para ele e, em seguida, tem um áudio de uma conversa do preposto da Frisa com o senhor Elias, dizendo: Oh!, te mandei o certinho e-mail, dá uma olhada para ver se está tudo direitinho. Você lidava com Aldo no passado, quero ver se a gente já abate esses 800 bois de agosto, como eles já estão liberados na semana que vem.

Entendeu?

A gente tenta fazer três, quatro, dois andares, no máximo, em cada embarque, para não ter erro.

No dia 05 de agosto, a primeira entrega é realizada, e ela é realizada de novo.

É em setembro, outubro e novembro, do mesmo modo.

Existiram continuidades de conversas sobre os termos do contrato, mas que não se davam sobre preço, não se davam sobre cota, não se davam sobre quantidade e não se davam sobre a programação de entrega.

Inclusive, quero crer que o meu ex-adverso aqui representado pelo douto Marcos Pinto, tenha se equivocado em um ponto. Porque o e-mail que ele trata, quanto à interrupção das tratativas, foi enviado pelo senhor Elias Caixeta ao próprio jurídico. Nunca, jamais, a Frisa.

Quando ele diz que, na verdade, você tem um contrato verbal, me parece que pela boa fé objetiva, não tenho um ato verbal, porque sabemos que o STJ, no RESP 1881-149, de Relatoria, salvo engano da Ministra Nancy Andrighi, eles estabeleceram, e o que vem sendo reiterado pela Corte Superior, a teoria dos atos concludentes, que, na verdade, nada mais é do que a tradução literal do artigo 113, § 1º, inciso I do Código Civil, com as alterações da Lei de Liberdade Econômica, que diz que o negócio jurídico deve ser interpretado a partir do comportamento posterior das partes.

O comportamento posterior das partes foi de adimplir com o contrato. E sei que o doutor Marcos Pinto avisou vossas excelências que eu ia fazer isso, que eu ia dizer que o inadimplemento de novembro se deu pela alteração do preço.

Porque sim, claro, o preço da arroba, e é interessante estabelecermos isso, esse contrato foi feito para sete entregas.

A primeira em agosto, a última em fevereiro.

Nesses contratos, no agro, e de fato, o doutor Marcos, ele articula bem quando ele fala sobre a questão do contrato.

Por quê?

Porque a regra lá é o fio do bigode. Neste contrato, os interesses são os seguintes: O vendedor quer garantir que o boi dele esteja vendido, e o comprador quer garantir o preço. Mas o que o comportamento oportunista gera?

Em novembro, o preço da arrouba sai de R$205,00 (duzentos e cinco reais) e vai para R$320,00 (trezentos e vinte reais). Aumenta pouco mais do que 50% do preço da arroba, ou seja, do preço final de cada gado, caso ele venha a vender para outro, que é o que ele faz.

A Frisa não alega que ela vai quebrar com a não entrega. A Frisa alega que tomou um prejuízo de mais de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) pela não entrega que estava anteriormente pactuada. E não há outro motivo para que essa entrega não tivesse feita.

Porque, veja bem, como ele mesmo disse, em 2021, 2022, 2023, em 2024, já tinha feito três vendas para a Frisa.

Por que ele não quis fazer a entrega de novembro?

Se não porque tinha se vinculado a um preço que para ele não era interessante. Não há outro motivo.

E ainda digo o seguinte, a tese da venda eventual é curiosíssima, porque o patrono que me antecedeu traz aqui à tribuna a tese de que para o senhor Elias Caixeta só vale o contrato assinado, o contrato escrito e assinado. Mas ele diz que as vendas de setembro e outubro se deram eventualmente. Ele não traz nenhum whatsapp para dizer como essas tratativas aconteceram e mais, foram feitas especificamente no mesmo preço.

Teve alteração de quantidade?

Teve uma alteração de quantidade, porque, como ele mesmo disse, a previsão é uma previsão. O meu cliente quer comprar tudo e ele quer, se puder, entregar tudo também para ser vendido.

Então, ele teve maior disponibilidade, entregou mais, e o meu cliente comprou mais pelo preço pactuado, como mostram todas as notas fiscais acostadas aos autos.

Se a venda fosse eventual, ninguém estava discutindo entrega. Programação de entrega, desculpa.

Se a venda é eventual, e ele diz que o cliente dele só vende por contrato, cadê os contratos das eventuais?

Se as entregas foram feitas nas mesmas proporções, o comportamento concludente está claro. Se ele não me traz de outra forma tratativa. Ele não prova o fato constitutivo dele, porque vê bem, ele traz aqui também à tribuna, de forma inteligente, que tenho o ônus de comprovar que esse contrato está válido. E estou, a meu ver, trazendo a comprovação, que são os fatos posteriores.

Agora, cadê a comprovação do fato modificativo, que aí cabe a ele, que modifica as vendas de uma venda programada para uma venda eventual?

E, por fim, já me encaminhando à conclusão, e vou trazer de novo a questão da boa-fé objetiva para esse caso.

Como sabemos, excelência, boa-fé objetiva, enquanto princípio no direito brasileiro, ela traz três funções, e longe de mim querer adotar como professor oral aqui.

A função hermenêutica, a função baliza, para delimitar o comportamento dos agentes, e a função integrativa.

Na função integrativa, traz a possibilidade de resolver as lacunosidades das relações contratuais, escritas, verbais, e traz os deveres anexos, dentre eles, os deveres de cuidado. Se ao senhor Elias Caixeta, ele gerou a expectativa na Frisa, justa expectativa em razão das tratativas, se ele queria mudar para uma entrega mensal e pontual, como ele agora afirma sobre as entregas que fez em setembro e outubro, o comportamento ético, probo, cooperativo da intenção e do objetivo dos adversos, da contraparte, no contrato, diz que ele no mínimo deveria ter trazido a esse feito a prova do cuidado de advertir a parte contrária quanto a essa modificação, quanto a essa não admissão do contrato programado. Ao não fazê-lo, assume, ainda assim, a responsabilidade.

Esses são os pontos que gostaria de trazer à tribuna, excelências, para cooperar com o devido provimento da prestação jurisdicional para vossas excelências, respeitosamente, claro e concluo reiterando o pedido para que, no mérito, seja negado o provimento ao agravo interposto.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Presidente, peço licença aqui para consultar o doutor Márcio, doutor Hélio, se há possibilidade de conciliação ou uma mediação?

O processo principal está em que fase?

*

O SR. ADVOGADO HÉLIO JOÃO PEPE DE MORÃES:-

Foi apresentada replica, excelência, recentemente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Haveria interesse das partes?

*

O SR. ADVOGADO HÉLIO JOÃO PEPE DE MORÃES:-

Doutor Júlio, de nossa parte sim, cheguei a conversar com o doutor Marcos, na época o cliente dele parecia não ter interesse, não sei se mudou alguma coisa.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS VINÍCIUS PINTO:-

Há princípio, não.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Não há possibilidade?

*

O SR. ADVOGADO MARCOS VINÍCIUS PINTO:-

Não.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Então vamos prosseguir.

Senhores, em razão das argumentações apresentadas, vou pedir o retorno dos autos, julgo na próxima sessão.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 12/08/2025

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ELIAS FERREIRA CAIXETA

contra a r. decisão com cópia nos ids. 12532366 e 12532507, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A,
deferiu a tutela de urgência, para determinar que o requerido retome a entrega de bovinos e satisfaça a obrigação firmada entre as partes, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da sua intimação, nos seguintes termos: a entrega de 2.585 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco) bovinos, saudáveis, entre 13 e 24 meses, rastreados, liberados e com Cota Hilton, na forma aprazada, sob pena de fixação de multa diária.

Em suas razões recursais (id. 12532357), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado, sobretudo porque:
i)
por se tratar de suposto contrato verbal, a prudência exige maior rigor probatório;
ii)
nunca houve aceite da proposta pelo agravante e as tratativas não foram concluídas, de modo que o contrato não se aperfeiçoou;
iii)
a remessa de gado do dia 05/08/2024 se deu enquanto as partes negociavam;
iv)
tal conduta não importa aceite;
v)
a agravada omitiu que, no dia 08/08/2024, enviou contrato e proposta ao agravante após a entrega do gado, entendendo que o contrato ainda não havia sido formado;

vi)
no dia 15/08/2024, o agravante registrou seu desejo de suspender as negociações;
vii)
o agravante é produtor de porte médio, de modo que a execução da medida levaria à paralisação de suas atividades, sendo impossível de ser cumprida, uma vez que não há rebanho disponível na quantidade exigida;
viii)
não há perigo de dano em favor da agravada, ausente qualquer risco de paralisação do seu negócio.

Diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em id. 12560963, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 13006134, pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S.A,
ora agravada, apresentou agravo interno contra a decisão liminar, ao que foram apresentadas contrarrazões no id. 13600256.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência deferida em primeira instância, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A agravada alega a existência de um contrato verbal de compra e venda de 4.250 bois e 170 novilhas, formalizado, segundo ela, por meio de tratativas via WhatsApp e por um e-mail datado de 1º de agosto de 2024, no qual teriam sido registradas as condições do negócio, como quantidade, preço e prazos. Sustenta, na origem, que o agravante teria iniciado o cumprimento do contrato, entregando parte dos animais, mas interrompido o fornecimento posteriormente.

Por outro lado, o agravante, em seu agravo de instrumento, nega a conclusão do contrato nos moldes alegados pela empresa agravada. Na verdade, argumenta que o e-mail de 1º de agosto de 2024 constituía mera proposta, a qual exigia “conferir e confirmar”, o que não teria ocorrido.

Como mencionado na decisão em que apreciei o efeito suspensivo, no recurso, há documentos capazes de demonstrar que estaria ainda pendente a confecção de instrumento contratual, fato do qual a agravada estaria ciente, diante das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp (id. 12532508, 12532509, 12532510). Isto indica que as condições aparentemente ainda estariam sujeitas à conferência e confirmação por parte do agravante.

Todavia, não passa despercebida a alegação constante em contrarrazões de que o acordo foi cumprido por três meses, a saber, agosto, setembro e outubro nos termos acordados, tendo o agravante cessado o envio de cargas somente em novembro. Nesta linha, considerando o princípio da boa-fé objetiva que permeia e norteia as relações contratuais (art. 422, CC) e a prévia existência de tratativas, não se poderia entender, em um primeiro momento, que tais envios ocorreram para atender apenas a demandas específicas, mas como execução do acordo.

Posto isso, como dito, entendo pela necessidade de maior dilação probatória para melhor elucidação dos fatos controvertidos, especialmente se tratando de contratação verbal envolvendo vultosa quantia, que, portanto, obsta o deferimento da medida liminar neste momento.

Ademais, quanto ao perigo de dano, a decisão agravada o identificou nos seguintes termos:
“a perpetuação do inadimplemento por parte do requerido poderá causar paralisação, ainda que parcial, dos serviços e da entrega de produtos pela requerente e, por consequência, incalculáveis prejuízos às atividades, que possui um rigoroso cronograma de abate de bovinos, em grande escala”.

Em que pese a agravada alegue perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão do inadimplemento, entendo que na verdade, esta é empresa de grande porte e possui grande capacidade operacional, não se sustentando o perigo de dano a seu favor neste particular.

Por outro lado, a execução imediata da medida representa um risco de dano significativo para o agravante, o qual alega ser um produtor de porte médio, sendo inexequível a obrigação de fornecer a quantidade de animais determinada.

Posto isso, como dito, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória, revelando-se controverso o perfazimento da relação jurídica contratual, a prudência recomenda o indeferimento da tutela provisória.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão no processo originário,
INDEFERIR
a tutela provisória de urgência pleiteada pela
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S.A.

Julgo

PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003406-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS FERREIRA CAIXETA

AGRAVADO: FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ELIAS FERREIRA CAIXETA

contra a r. decisão com cópia nos ids. 12532366 e 12532507, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A,
deferiu a tutela de urgência, para determinar que o requerido retome a entrega de bovinos e satisfaça a obrigação firmada entre as partes, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da sua intimação, nos seguintes termos: a entrega de 2.585 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco) bovinos, saudáveis, entre 13 e 24 meses, rastreados, liberados e com Cota Hilton, na forma aprazada, sob pena de fixação de multa diária.

Em suas razões recursais (id. 12532357), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado, sobretudo porque:
i)
por se tratar de suposto contrato verbal, a prudência exige maior rigor probatório;
ii)
nunca houve aceite da proposta pelo agravante e as tratativas não foram concluídas, de modo que o contrato não se aperfeiçoou;
iii)
a remessa de gado do dia 05/08/2024 se deu enquanto as partes negociavam;
iv)
tal conduta não importa aceite;
v)
a agravada omitiu que, no dia 08/08/2024, enviou contrato e proposta ao agravante após a entrega do gado, entendendo que o contrato ainda não havia sido formado;
vi)
no dia 15/08/2024, o agravante registrou seu desejo de suspender as negociações;
vii)
o agravante é produtor de porte médio, de modo que a execução da medida levaria à paralisação de suas atividades, sendo impossível de ser cumprida, uma vez que não há rebanho disponível na quantidade exigida;
viii)
não há perigo de dano em favor da agravada, ausente qualquer risco de paralisação do seu negócio.

Diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em id. 12560963, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 13006134, pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S.A,
ora agravada, apresentou agravo interno contra a decisão liminar, ao que foram apresentadas contrarrazões no id. 13600256.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência deferida em primeira instância, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A agravada alega a existência de um contrato verbal de compra e venda de 4.250 bois e 170 novilhas, formalizado, segundo ela, por meio de tratativas via WhatsApp e por um e-mail datado de 1º de agosto de 2024, no qual teriam sido registradas as condições do negócio, como quantidade, preço e prazos. Sustenta, na origem, que o agravante teria iniciado o cumprimento do contrato, entregando parte dos animais, mas interrompido o fornecimento posteriormente.

Por outro lado, o agravante, em seu agravo de instrumento, nega a conclusão do contrato nos moldes alegados pela empresa agravada. Na verdade, argumenta que o e-mail de 1º de agosto de 2024 constituía mera proposta, a qual exigia “conferir e confirmar”, o que não teria ocorrido.

Como mencionado na decisão em que apreciei o efeito suspensivo, no recurso, há documentos capazes de demonstrar que estaria ainda pendente a confecção de instrumento contratual, fato do qual a agravada estaria ciente, diante das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp (id. 12532508, 12532509, 12532510). Isto indica que as condições aparentemente ainda estariam sujeitas à conferência e confirmação por parte do agravante.

Todavia, não passa despercebida a alegação constante em contrarrazões de que o acordo foi cumprido por três meses, a saber, agosto, setembro e outubro nos termos acordados, tendo o agravante cessado o envio de cargas somente em novembro. Nesta linha, considerando o princípio da boa-fé objetiva que permeia e norteia as relações contratuais (art. 422, CC) e a prévia existência de tratativas, não se poderia entender, em um primeiro momento, que tais envios ocorreram para atender apenas a demandas específicas, mas como execução do acordo.

Posto isso, como dito, entendo pela necessidade de maior dilação probatória para melhor elucidação dos fatos controvertidos, especialmente se tratando de contratação verbal envolvendo vultosa quantia, que, portanto, obsta o deferimento da medida liminar neste momento.

Ademais, quanto ao perigo de dano, a decisão agravada o identificou nos seguintes termos:
“a perpetuação do inadimplemento por parte do requerido poderá causar paralisação, ainda que parcial, dos serviços e da entrega de produtos pela requerente e, por consequência, incalculáveis prejuízos às atividades, que possui um rigoroso cronograma de abate de bovinos, em grande escala”.

Em que pese a agravada alegue perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão do inadimplemento, entendo que na verdade, esta é empresa de grande porte e possui grande capacidade operacional, não se sustentando o perigo de dano a seu favor neste particular.

Por outro lado, a execução imediata da medida representa um risco de dano significativo para o agravante, o qual alega ser um produtor de porte médio, sendo inexequível a obrigação de fornecer a quantidade de animais determinada.

Posto isso, como dito, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória, revelando-se controverso o perfazimento da relação jurídica contratual, a prudência recomenda o indeferimento da tutela provisória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão no processo originário,
INDEFERIR
a tutela provisória de urgência pleiteada pela
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S.A.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)